Tribunal: STF
Processo: AI 492368
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES 
   ANTERIORES. CARÁTER PROTELATÓRIO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. 
   IRREGULARIDADE EM CLÍNICA. INTERVENÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 538, 
   PARÁGRAFO ÚNICO, 1ª PARTE, DO CPC.  

1.	Os presentes embargos 
   são mera reiteração do anterior. Não há contradição, obscuridade 
   ou omissão a sanar.
2.	Embargos de declaração rejeitados com 
   aplicação de multa à embargante de 1% sobre o valor da causa, nos 
   termos do art. 538, parágrafo único, 1ª parte, do CPC.